Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-51.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. DECLARATÓRIA. CONVIVÊNCIA CONTÍNUA E PÚBLICA. ENTIDADE FAMILIAR CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. As regras previstas no art. 1° da Lei n. 9.278/1996, que regula o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, e no art. 1723 do Código Civil, enunciam que é reconhecida como união estável a convivência contínua e duradoura, pública, estabelecida com objetivo de constituição de família, sendo imprescindível, para essa caracterização, a presença do elemento subjetivo, que é o compromisso pessoal e mútuo de constituir família, além da ausência dos impedimentos matrimonias.

2. A intenção de constituir família (animus familiae), evidenciada pela vida em comum, pelo compromisso pessoal e mútuo entre os companheiros, é que diferenciam a união estável da simples relação de namoro, ainda que qualificado e prolongado no tempo.

3. Uma vez produzida a prova oral destinada a esclarecer a situação, a prova testemunhal acostada aos autos permitiu concluir pela existência da união estável. As testemunhas indicadas pela autora confirmam que a relação entre a apelada e o de cujus era vista como uma entidade familiar. Ademais, as testemunhas indicadas pelos réus/apelantes confirmaram que sabiam da existência da filha do falecido e da autora.

4. Verifica-se também que foram acostados documentos que demonstram o relacionamento entre a autora/apelante e o falecido, a exemplo de fotografias tiradas em momentos transcorridos em família – a autora/apelada, o falecido e a filha dos conviventes.

5. Recurso conhecido e desprovido.